Tribunal: TJMT
Processo: 1007390-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1007390-89.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Agravante: Florise Jardim da Silva
Agravado: Mato Grosso Previdência – MTPREV
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Florise Jardim da Silva em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da ação originária de no 1010776-04.2021.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada no pedido para que o agravado deixasse de realizar os descontos sobre os proventos da aposentadoria por invalidez que percebe a agravante a título de imposto de renda.
Em apertada síntese, sustenta a recorrente que a decisão agravada merece ser revista, na medida em que a agravante figura como servidora pública estadual aposentada por invalidez e faz jus à isenção do imposto de renda, preenchendo os requisitos legais versados no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/98 c/c Lei Complementar no 04/1990.
Para tanto, contextualiza que, para além de ter sido aposentada por invalidez no ano de 2002, em 05.11.2020 apresentou o agravamento das patologias – “(...) apresentando quadro de disacusia de longa data com déficit de discriminação da fala, bem como zumbido e vertigem recorrente, bem como perda auditiva sensorioneural bilateral de grau profundo, ou seja, nos dois ouvidos CID H90.3 (...)” – vindo a solicitar, com isso, a mencionada isenção do tributo perante o MTPREV, que prontamente veio a indeferir o pedido (transcrição com as devidas correções).
Diante disso, argumenta que “(...) salta aos olhos a abusividade perpetrada pela administração, uma vez que a mesma indeferiu o pedido de isenção de imposto de renda alegando que o solicitante não preenchia os requisitos legais, sem fazer qualquer fundamentação. Insta salientar que o Agravado sequer mencionou qual a doença que a requerente porta ou ao menos mencionou o CID no laudo médico executado, o que se verifica tratar de modelo padrão de tal órgão visando apenas o indeferimento do benefício solicitado (...)” (transcrição com as devidas correções).
Assim, aponta que aludidas circunstâncias, aliadas aos documentos probatórios colacionados aos autos, que indicam que a recorrente apresenta despesas consideráveis com o provimento da própria subsistência, evidenciam o preenchimento dos requisitos versados no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) e autorizam a concessão da tutela provisória.
Por essas razões, solicita, inclusive liminarmente, que seja suspensa a exigibilidade do mencionado tributo sobre os proventos de sua aposentadoria e, ainda, que o agravado se abstenha de exigir os respectivos valores e de impor penalidades pelo não recolhimento até que sobrevenha decisão definitiva no bojo da ação originária.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o relato necessário.
Decido.
Por figurar tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso I, c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ocorre que, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar, ao menos nesta análise superficial, não comporta acolhimento.
Em ligeiro exame, colhem-se as seguintes ponderações realizadas na decisão combatida (id. 85534984):
“(...) No caso dos autos, após análise dos documentos anexados com a inicial, observo a ausência de elementos para o deferimento da tutela.
De acordo com a inicial, a autora formulou pedido administrativo para isenção do desconto de imposto de renda, sendo o mesmo indeferido.
Entretanto, a autora não trouxe aos autos esse documento. Assim, é impossível avaliar: i) quais as razões que levaram ao indeferimento do pedido; ii) eventual desacerto na decisão administrativa.
Conclui-se, portanto, que a autora não demonstrou a probabilidade do direito e, como consequência, a tutela provisória de urgência não merece acolhimento.
Posto isso, indefiro a tutela provisória de urgência. (...)” (sic).
Pois bem. A despeito do expediente acostado ao id. 85534988, que trata da cópia do procedimento administrativo de no 399142/2020 – SEPLAG, em que consta o indeferimento do pedido de isenção de imposto de renda formulado pela agravante, visualizo, ao menos neste exame sumário, que o mencionado documento não foi aglutinado aos autos originários (Autos no 1010776-04.2021.8.11.0041, 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital – PJe).
Aludida constatação, inclusive, legitima, sob a ótica da tutela de urgência (art. 300 do CPC), os fundamentos invocados pelo juízo singular na decisão agravada (ausência da probabilidade do direito), visto que a escassez documental inviabilizou a análise dos motivos que ensejaram o indeferimento do pleito administrativo e, ainda, dificultou a verificação de eventual erronia na decisão administrativa.
Nessa linha, é sabido que a apreciação das teses firmadas em grau recursal pela recorrente implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Deveras, não adentrando o magistrado de origem na análise da pretensão da recorrente, sobretudo do (des)acerto da decisão administrativa e, ainda, do preenchimento ou não dos requisitos legais incidentes na espécie, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa, como dito, em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito ao deferimento da liminar.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize a concessão da liminar pretendida e justifique a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar vindicado.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC.
Dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado